Tribunal: STM
Processo: 7000437-31.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000437-31.2020.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
EMBARGANTE: MARLENE BATISTA MOREIRA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
19/10/2020 a 22/10/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
acolheu os Embargos Infringentes e de Nulidade opostos por MARLENE BATISTA
MOREIRA, para, anulando a Sentença a quo, determinar que outro julgamento
monocrático seja realizado, oportunizando às partes a possibilidade de
sustentação oral, nos termos do voto da Relatora Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA conheciam e negavam
provimento aos Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa,
consideravam inexistente real prejuízo diante da ausência das alegações orais,
cuja finalidade somente se opera no julgamento realizado pelo Conselho de
Justiça.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros CARLOS VUYK DE AQUINO
(Revisor), ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, JOSÉ
BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, LEONARDO PUNTEL e CELSO LUIZ NAZARETH.
O Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA fará declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 11:38:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b7016d14
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000437-31.2020.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR: MINISTRO TEN BRIG AR CARLOS VUYK DE AQUINO.
EMBARGANTE: MARLENE BATISTA MOREIRA.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. ALEGAÇÕES ORAIS.
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE ATO
PROCESSUAL. NULIDADE DA SENTENÇA. ACOLHIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
A Lei Adjetiva Castrense prevê duas possibilidades de manifestações pelas partes, a
saber: as alegações escritas e as orais. Não se trata de uma coisa ou de outra, mas da
oportunização, não somente à Defesa, como também à Acusação, da apresentação de
duas alegações, sendo a última complementar da primeira.
O simples deslocamento da competência do Juízo - do Colegiado para o singular - não
conduz à supressão de fase imprescindível à concretude dos princípios do contraditório e
da ampla defesa, sob pena de cerceamento de tais direitos fundamentais e de violação
também ao princípio da especialidade (art. 1º do CPPM).
No caso, não há dúvidas de que a supressão das razões orais, mormente quando
enfatizada sua necessidade pela própria Defesa, causou flagrante prejuízo à condenada,
eis que, nos termos do enunciado sumular nº 523 do STF, "No processo penal, a falta da
defesa constitui nulidade absoluta".
Embargos Infringentes e de Nulidade acolhidos. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS,
na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento , por maioria, em acolher os Embargos Infringentes e
de Nulidade opostos por MARLENE BATISTAMOREIRA, para, anulando a Sentença a quo, determinar que
outro julgamento monocrático seja realizado, oportunizando às partes a possibilidade de sustentação
oral.
Brasília, 22 de outubro de 2020.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

RELATÓRIO

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 11:38:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b7016d14
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos por MARLENE BATISTA MOREIRA contra o
Acórdão não unânime desta Corte, lavrado nos autos da Apelação nº 7000558-93.2019.7.00.0000, que
rejeitou a preliminar defensiva de nulidade de julgamento de primeiro grau por prolação de sentença sem
realização prévia de sustentação oral por falta de amparo legal.
O Acórdão restou assim ementado (evento 29 da Apelação nº 7000558-93.2019.7.00.0000):

EMENTA: APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTS. 311 E 315 DO CPM.
COMPROVAÇÃO DE ESCOLARIDADE PARA INGRESSO NOS QUADROS DAS FORÇAS
ARMADAS AMPARADA EM DOCUMENTO FALSO. CRIME CONTRA AS INSTITUIÇÕES
MILITARES. SUPERVENIENTE LICENCIAMENTO DA ACUSADA. AUSÊNCIA DE ÓBICE
PROCESSUAL. CRIME IMPROPRIAMENTE MILITAR. CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE.
SENTENÇA PROFERIDA POR JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR. RÉU CIVIL AO TEMPO DA
AÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. NÃO REALIZAÇÃO DA SESSÃO DE
JULGAMENTO. FALTA DE SUSTENTAÇÃO ORAL. ASSEGURADA A POSSIBILIDADE DE
COMPLEMENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES ESCRITAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINARES
REJEITADAS. EFEITO DEVOLUTIVO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. CONDENAÇÃO MANTIDA. A definição do que vem a ser
crime militar encontra previsão no art. 9º, e seus incisos, do CPM. No caso em tela, o
crime praticado pela ora Recorrente tem sua adequação típica estabelecida no art. 315,
caput, c/c o art. 9º, inciso III, alínea "a", ambos do CPM, tendo em vista a sua prática em
lugar sujeito à administração militar e contra a ordem administrativa militar. Preliminar de
incompetência da Justiça Militar da União rejeitada por unanimidade. Considerando o
disposto na nova redação do art. 30, inciso I-B, da LOJM (Lei nº 8.457/92), o juiz
sentenciante não extrapolou a competência ao julgar, de forma monocrática, o feito, pois,
ao tempo do crime, a acusada se encontrava na condição de civil, não tendo prestado até
o momento da apresentação da documentação falsa qualquer compromisso com as
Forças Armadas. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada por unanimidade. Em
sendo assegurado às partes a oportunidade para manifestações
complementares às alegações escritas, logo após intimadas de que não haveria
mais sessão de julgamento, não há falar em prejuízo à ampla defesa pela
ausência de sustentação oral. Preliminar de nulidade de julgamento por
prolação de sentença sem a realização prévia de sustentação oral rejeitada por
maioria. Nos crimes militares impróprios, o posterior licenciamento do acusado não
obsta o prosseguimento da ação penal e nem modifica a sua situação processual, tendo
em vista o fato que lhe fora imputado não ter deixado de ser crime pelo mero
desligamento das fileiras da Força Aérea Brasileira. Preliminar de perda de condição de
prosseguibilidade da ação penal militar rejeitada por unanimidade. Na área criminal, o
efeito devolutivo é amplo, o que significa que a instância ad quem pode avaliar matéria
não analisada pelo juízo a quo desde que respeitados os limites dos pedidos arguidos pela
parte e por força do princípio tantum devolutum quantum appellatum. A exceção se
encontra nas matérias de ordem pública, que independente de provocação, podem ser
conhecidas a qualquer tempo. É entendimento deste Tribunal que os pedidos
extemporâneos, aqueles apresentados fora das razões do apelo, serão alcançados pela
preclusão consumativa. A conduta perpetrada pela Apelante, ao apresentar documentos
comprobatórios de escolaridade sabidamente falsos, com o objetivo de ingressar na
carreira das Armas, feriu não só a boa-fé e a credibilidade, como também a hierarquia e a
disciplina, pilares essenciais das Forças Armadas. Ao magistrado é assegurada a
prerrogativa do livre convencimento na avaliação dos elementos processuais e, por essa
razão, não se vincula ao pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público em
alegações escritas. Precedentes do STF e STM. Materialidade e autoria confirmadas por
meio da confissão e laudos periciais. Dolo caracterizado por meio do interrogatório da

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 11:38:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b7016d14
Apelante. Inexistência de causas excludentes da culpabilidade ou da ilicitude. Conduta
perpetrada classificada como fato típico, antijurídico e culpável. Desprovido o apelo
defensivo. Decisão unânime. (Grifo nosso.)

Integraram a corrente vencida, no tocante à matéria preliminar, os Ministros Artur Vidigal de Oliveira
(Revisor), Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, José Barroso Filho, Marco Antônio de Farias e Carlos
Vuyk de Aquino.
No voto vencido (evento 26 da Apelação nº 7000558-93.2019.7.00.0000), da lavra do Ministro Artur
Vidigal de Oliveira, foi acolhida a preliminar, suscitada pela Defensoria Pública da União, para, anulando a
Sentença, determinar que outro julgamento monocrático fosse realizado, oportunizando às partes a
possibilidade de sustentação oral.
O Acórdão foi publicado no DJe de 10/6/2020 (evento 31 da Apelação nº 7000558-93.2019.7.00.0000), e a
Defesa restou intimada em 20/6/2020 (evento 36 da Apelação nº 7000558-93.2019.7.00.0000).
Os presentes Embargos foram opostos, tempestivamente, em 29/6/2020 (evento 37 da Apelação nº
7000558-93.2019.7.00.0000). Em suas Razões, a embargante postulou a prevalência do voto dissidente
para que fossem colhidos os presentes Infringentes e, por conseguinte, a preliminar defensiva, para
anular a Decisão vergastada e determinar a prolação de outro julgamento, com a designação de sessão
de julgamento e a oportunização para realização de sustentação oral. Para tanto, alegou ser a
sustentação oral ato essencial ao processo penal por permitir ao causídico apresentar pessoalmente ao
Órgão Julgador os argumentos já apresentados ou mesmo novos, utilizando-se da "presencialidade" do
poder da fala para explicitar dados, fundamentos jurídicos, e concatenação de argumentos da causa em
julgamento.
O Recurso foi admitido por esta Relatora por ser tempestivo e preencher os pressupostos legais,
concedendo-se vista ao Ministério Público Militar (evento 5).
Em impugnação (evento 9), a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em petição da lavra do
Subprocurador-Geral Dr. Roberto Coutinho, pugnou pelo conhecimento e pelo provimento dos presentes
Embargos, sob a ementa a seguir reproduzida:

EMBARGOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE RELEVANTE PEDIDO
DEFENSIVO, QUE IMPLICOU EM DEFICIÊNCIA DE DEFESA, EVIDENTE PREJUÍZO. VIOLAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA
DEFESA. EMBARGOS QUE DEVEM SER PROVIDOS.

O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.

VOTO

Os Embargos são tempestivos e foram opostos por parte legítima e devidamente interessada, devendo
ser conhecidos.
Insurgiu-se MARLENE BATISTA MOREIRA contra o Acórdão não unânime desta Corte, lavrado nos autos da
Apelação nº 7000558-93.2019.7.00.0000, que rejeitou a preliminar defensiva suscitada de nulidade da
Sentença por ausência de prévia realização de sustentação oral.
No voto vencido, confeccionado pelo Ministro Artur Vidigal de Oliveira, foi acolhida a preliminar para,

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 11:38:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b7016d14
anulando a Sentença, determinar que outro julgamento monocrático fosse realizado, oportunizando às
partes a possibilidade de sustentação oral.
Razão assiste à embargante.
Na origem, logo após a apresentação, pelas partes, das Alegações Escritas, o Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar avocou para si a competência monocrática para o julgamento do feito por se tratar de
agente civil, bem como determinou a intimação das partes para complementar as Alegações já
apresentadas.
Na oportunidade, a Defensoria Pública da União, alegando violação ao princípio do devido processo legal,
requereu a realização de sustentação oral, mantendo-se o julgamento por audiência.
A despeito disso, não houve manifestação por parte do magistrado togado, disponibilizando a Sentença
proferida singularmente, que rejeitou as preliminares levantadas e, no mérito, julgou procedente o pedido
da Denúncia, para condenar a embargante à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incursa no crime
tipificado no art. 315, c/c o art. 311, ambos do CPM.
Ora, a Lei Adjetiva Castrense prevê duas possibilidades de manifestações pelas partes, a saber: as
alegações escritas e as orais. Não se trata de uma coisa ou de outra, mas da oportunização, não somente
à Defesa, como também à Acusação, da apresentação de duas alegações, sendo a última complementar
da primeira.
Daí que o simples deslocamento da competência do Juízo - do Colegiado para o singular - não conduz à
supressão de fase imprescindível à concretude dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sob
pena de cerceamento de tais direitos fundamentais e de violação também ao princípio da especialidade
(art. 1º do CPPM).
Conquanto se deva buscar uma maior economia processual, com a produção da menor quantidade de
atos processuais possíveis, por outro lado são vedados indevidos atropelos processuais, uma vez que,
conforme aduzem Nestor Távora e Rosmar Rodrigues[1]:

(...) a celeridade a desbravar os matizes arcaicos da persecução penal deve exigir do
legislador ordinário um enfrentamento racional e equilibrado da estrutura procedimental,
eliminando-se expedientes de cunho meramente procrastinatório, mas jamais se
distanciando das garantias fundamentais do processo ético e provido de ferramentas que
tragam segurança ao imputado. A celeridade não pode se afastar da qualidade na
prestação jurisdicional, afinal, a reflexão é salutar e necessária à justa composição dos
conflitos.

Deve ser afastada, portanto, uma aplicação isolada dos princípios da celeridade e da duração razoável do
processo, porquanto o que se almeja é frear a procrastinação indeterminada e desarrazoada, ora servindo
de impunidade ao criminoso, ora taxando-lhe uma persecução estigmatizadora, sem se olvidar, ainda, de
que tais postulados também pertencem à vítima. Tal duração razoável, contudo, necessariamente
demanda uma reflexão equilibrada pelas partes processuais e, principalmente, pelo magistrado.
Nesse contexto, com o fito de evitarem-se práticas atentatórias ao democratismo, nomeadamente, na
seara processual penal, a Constituição Federal assegura, no art. 5º, incisos LIV e LV, o devido processo
legal, consubstanciado na ampla defesa e no contraditório.
Com efeito, o conceito atual de Estado Democrático de Direito estabelece institutos jurídicos aptos a
assegurar o due process of law. Salutar que o poder estatal, nomeadamente no exercício do munus
judicial, observe e faça observar as garantias conferidas aos cidadãos, já que atentar contra elas vicia os
atos e as decisões prolatadas, devendo ser banidas condutas intervencionistas tendentes a paralisar ou a
restringir o alcance de suas disposições.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 11:38:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b7016d14
No caso sub examine, não há dúvidas de que a supressão das razões orais, mormente quando enfatizada
sua necessidade pela própria Defesa, causou flagrante prejuízo à condenada, eis que, nos termos do
enunciado sumular nº 523 do STF, " No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade
absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu". (Grifo nosso.)
Para além, cabe colacionar, ainda, a precisa argumentação ventilada no voto vencido, in verbis:

A despeito de o Magistrado rebater os argumentos defensivos na fundamentação da
Sentença, não cabe ao Juízo a quo inovar no rito processual penal militar.
Até poderíamos admitir a não realização da sessão de julgamento com sustentação oral
se as partes tivessem acordado em não realizar tal ato. No entanto, não foi essa situação
do caso. Pelo contrário, houve expressa manifestação da Defesa em realizar os debates
orais, o que foi ignorado pelo Magistrado a quo.
Vale destacar que entre o pedido da DPU para a sustentação oral (sessão de julgamento)
e a disponibilização da Sentença decorreram 35 (trinta e cinco) dias. Ora, nada justifica
admitir que não haveria espaço na agenda do Juízo de Primeira Instância para marcar um
dia e assim realizar o julgamento com os debates orais. Certamente, assim agindo, evitar-
se-iam alegações de descumprimento do Devido Processo Legal e de atentado à Ampla
Defesa.
Enquanto o legislador pátrio não modificar a legislação processual penal militar quanto ao
julgamento monocrático, não se pode desconsiderar as regras do CPPM, com o frágil
argumento de observância aos princípios constitucionais da Razoável Duração do
Processo e da Celeridade, pois não se sustentam essas teses no presente caso. Vale dizer
que, mesmo em julgamentos monocráticos, havendo requerimento de uma das partes, é
necessária a realização da sessão de julgamento, com as alegações orais pelo MPM e pela
Defesa. Essa regra encontra-se em vigor e está prevista nos arts. 431 e seguintes do
CPPM.
Importante ressaltar que não se pode excluir procedimentos previstos no processamento
da ação penal militar sem causar prejuízo. A sustentação oral, em sessão de julgamento,
é essencial para a plena defesa, visto que serão explicitados os pontos relevantes de
forma verbal, ocasião em que se pode inovar nas teses jurídicas. Assim, a ausência de
realização do referido ato viola os princípios constitucionais da Ampla Defesa, do
Contraditório e do Devido Processo Legal.

Assim é que o postulado do devido processo legal demanda necessariamente um processo tipificado em
lei, sem a supressão ou o desvirtuamento de atos processuais imprescindíveis, como é o das alegações
orais no processo penal militar.
Ad argumentandum tantum, veja-se que, mesmo na órbita processual comum, o oferecimento das
alegações finais na forma oral tem primazia sobre a forma escrita, que tão somente poderá ocorrer nos
casos complexos ou presente o litisconsórcio passivo multitudinário.
Nesse sentido, leiam-se os pertinentes dispositivos do Código de Processo Penal, que, aliás, foram objeto
de reforma pela Lei nº 11.719/2008, in verbis:

Art. 403. Não havendo requerimento de diligências, ou sendo indeferido, serão
oferecidas alegações finais orais por 20 (vinte) minutos, respectivamente, pela
acusação e pela defesa, prorrogáveis por mais 10 (dez), proferindo o juiz, a
seguir, sentença. (Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008).

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 11:38:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b7016d14
§ 1º Havendo mais de um acusado, o tempo previsto para a defesa de cada um será
individual. (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).
§ 2º Ao assistente do Ministério Público, após a manifestação desse, serão concedidos 10
(dez) minutos, prorrogando-se por igual período o tempo de manifestação da
defesa. (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).
§ 3º O juiz poderá, considerada a complexidade do caso ou o número de
acusados, conceder às partes o prazo de 5 (cinco) dias sucessivamente para a
apresentação de memoriais. Nesse caso, terá o prazo de 10 (dez) dias para proferir a
sentença. (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008). (Grifos nossos.)

O legislador ordinário, portanto, ao atualizar o Diploma Adjetivo, expressamente atribuiu preferência às
alegações orais, excepcionando essa forma nos casos acima mencionados, os quais sequer se
assemelham à presente hipótese em julgamento.
Ex positis, acolho os Embargos Infringentes e de Nulidade opostos por MARLENE BATISTA MOREIRA,
para, anulando a Sentença a quo, determinar que outro julgamento monocrático seja realizado,
oportunizando às partes a possibilidade de sustentação oral.

[1] TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 10. ed.
Editora JusPodivm: Salvador, 2015, p. 67.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 17/11/2020 10:29:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b6385c62
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000437-31.2020.7.00.0000

RELATORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
EMBARGANTE: MARLENE BATISTA MOREIRA
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

DECLARAÇÃO DE VOTO

Na Sessão de Julgamento Virtual, realizada no período de 19 a 22 de outubro de 2020,
divergi de meus eminentes pares no tocante ao mérito dos Embargos Infringentes e de
Nulidade nº 7000437-31.2020.7.00.0000, o qual tratava unicamente da nulidade do
julgamento proferido pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM,
nos autos da Ação Penal Militar nº 203-41.2016.7.12.0012. O episódio que deu ensejo à
nulidade foi a prolação da Sentença condenatória, sem assegurar às partes o direito de
ofertar alegações orais, conforme previsto no art. 433 do CPPM.

Não obstante o entendimento da douta maioria, não vislumbrei a nulidade apontada pela
embargante, tendo em vista a inequívoca ausência de prejuízo às garantias da ampla defesa
e do contraditório.

O julgamento monocrático na Justiça Militar Federal foi instituído recentemente pela Lei nº
13.774, de 19 de dezembro de 2018 Lei de Organização Judiciária Militar - LOJM), a qual
reserva ao juiz togado, revestido das garantias constitucionais previstas no art. 95, incisos I,
II e III (vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídio), a competência para o
julgamento de civis, a qual se estende, ainda, ao agente militar que eventualmente tenha
concorrido para o crime, conforme se verifica da redação contida no seu art. 30, inciso I-B, in
verbis:

Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente:
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art.
9º do Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal
Militar), e militares, quando estes forem acusados juntamente com
aqueles no mesmo processo;

Dessa forma, o legislador reservou ao juiz togado a competência para julgar apenas os
crimes militares ocorridos nas circunstâncias dos incisos I e III do art. 9º do CPM, justamente
os que possibilitam o enquadramento de civis como sujeitos passivos da relação processual
penal militar.

Contudo, a mudança operada na LOJM não alcançou o Código de Processo Penal Militar,
sobretudo na parte que trata da sessão de julgamento e da sentença. Mesmo assim, a
ausência de realização da sessão de julgamento, prevista no art. 431 e seguintes do CPPM,
não configura a alegada nulidade apontada pela defesa, até porque o magistrado teve a
cautela de assegurar às partes, após a apresentação das alegações escritas, e antes da
prolação da sentença, o direito de se manifestarem novamente, como forma de suprir a
incompatibilidade de se realizar sustentação oral perante juiz monocrático. Essa
complementação das alegações escritas também não está prevista na norma processual

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 17/11/2020 10:29:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b6385c62
penal castrense, contudo tem-se como uma forma eficaz de se garantir o contraditório e a
ampla defesa.

O Acórdão vergastado foi preciso ao enfatizar a precaução do julgador contra eventual
arguição de nulidade. Nesse sentido, transcrevo o trecho in verbis:

"O Magistrado, no intuito de preservar a ampla defesa, e, em face da
possibilidade de as partes poderem ter, por hipótese, reservado
alguma tese para ser alegada em audiência, bem como de se
observar a regra da vedação à decisão surpresa disposta no art. 10
do CPC, oportunizou novo prazo de 5 (cinco) dias para as partes
apresentarem complementação às teses já esposadas antes da conclusão dos
autos para sentença, conforme se observa no evento 62 da APM 7000203-
41.2016.7.12.0012, DEC1. Reza o nominado dispositivo processual civil, in
verbis:

O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em
fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes
oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a
qual deva decidir de ofício.

Como se observa, as partes foram devidamente intimadas, conforme eventos
63 e 65, momento em que a Defensoria apresentou suas teses, evento 67,
reiterando o pedido para realização de audiência e apresentação de
sustentações orais." (Sem grifos no original).

Como bem pontuou o Ministério Público em Contrarrazões nesta instância, o magistrado se
embasou em jurisprudência da Suprema Corte, a qual indica que a sustentação oral não é
ato essencial à Defesa, devendo ser demonstrado o prejuízo, fato que não ocorreu no caso
em tela. Nesse sentido, colaciono julgado do Supremo Tribunal Federal, in verbis:

"Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. A SUSTENTAÇÃO ORAL, EM
PRÍNCÍPIO, NÃO É ATO ESSENCIAL À AMPLA DEFESA. IMPETRANTE
CONSTITUÍDO COM RESERVA DE PODERES. ORDEM DENEGADA. I - Embora o
presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso
extraordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento.
II - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no
sentido de que a sustentação oral, em princípio, não é ato essencial
à defesa. III - Se a parte a ser convocada tem mais de um advogado
constituído nos autos, e um deles foi devidamente intimado, como
assentado no excerto acima transcrito, o ato é eficaz e não configura
cerceamento à garantia constitucional da ampla defesa. IV - Ordem
denegada.". (HC 140495, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda
Turma, julgado em 23/5/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG
6/6/2017 PUBLIC 7/6/2017.) (Grifo nosso.)

Por fim, é imperioso ressaltar que a sustentação oral é viabilizada perante os órgãos
colegiados, no caso, os Conselhos de Justiça. Diante da alteração legislativa que atribuiu ao
magistrado da Justiça Militar a competência para o julgamento de forma monocrática, não
existe impedimento para a aplicação subsidiária das regras do processo penal comum,
conforme autoriza o art. 3º, alínea "a", do CPPM, do qual se valeu a autoridade judiciária na

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 17/11/2020 10:29:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b6385c62
primeira instância. Foi o que decidiu a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal em amparo à
validade do ato praticado, conforme se verifica, in verbis:

"EMENTA: "HABEAS CORPUS" - CRIME MILITAR COMETIDO POR POLICIAL
MILITAR CONTRA CIVIL - JUIZ DE DIREITO DO JUÍZO MILITAR ESTADUAL (CF,
art. 125, § 5º, acrescido pela EC nº 45/2004) - COMPETÊNCIA
MONOCRÁTICA DO MAGISTRADO TOGADO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO,
NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR, DE RITO PROCEDIMENTAL
REFERENTE AO JUÍZO SINGULAR - APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA
LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL COMUM (CPPM, ART. 3º, "a") -
LEGITIMIDADE - ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA
EM FACE DA AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA OFERECIMENTO DE
ALEGAÇÕES ORAIS - INEXISTÊNCIA - FASE RITUAL CUJA APLICAÇÃO
RESTRINGE-SE AO JULGAMENTO PERANTE ÓRGÃO COLEGIADO
(CONSELHO DE JUSTIÇA) - NÃO COMPROVAÇÃO, ADEMAIS, DE PREJUÍZO À
DEFESA DO RÉU - "PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF" - PEDIDO INDEFERIDO.".
(STF, HC, HC 93076 / RJ, 2ª Turma, Relator: Min. CELSO DE MELLO,
Julgamento: 26/8/2008, DJe 30/10/2014.) (Sem grifos no original.)

Em não se constatando o alegado prejuízo, aplica-se a regra imposta pelo art. 499 do CPPM,
consolidada no princípio "pas de nullité sans grief", razão pela qual integrei a corrente
minoritária, composta pelos eminentes Ministros Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Gen Ex LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI e Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, para rejeitar os Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa por
inexistência de prejuízo em face da ausência das alegações orais, cuja finalidade apenas se
opera no julgamento realizado pelo Conselho de Justiça.

São essas as razões da divergência.

Brasília, 22 de outubro de 2020.

Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar